Tribunal: TJDFT
Processo: 0000761-26.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000761-26.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao despacho de ID: 23368212, ADILSON MIRANDA DA SILVA E OUTROS informaram que o pagamento realizado pelo DF não quita o quantum devido, uma vez que se utilizou, nos cálculos que geraram os requisitórios, a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Pugnaram, assim, pela expedição de RPV complementar dos valores ainda não satisfeitos (ID: 23748512). O DF argumentou, em síntese, que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID: 24465476). Pois bem. Conforme comprovam os documentos de ID: 22978028 - Pág. 3 e 22978029 - Pág. 2, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício de ADILSON MIRANDA DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV n. 0006144-28.2017.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 22978027), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Diante disso, julgo extinta a obrigação pelo pagamento, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Tendo em vista o efetivo pagamento da obrigação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, arquivem-se. Brasília, 10 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador